Tribunal: STF
Processo: ARE 1397652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público do Município de Piracicaba. Médico plantonista. Pretensão ao recebimento do 'abono desempenho', instituído pela Lei Municipal nº 3.925/95, com reflexos em férias, décimo-terceiro salário e licença prêmio. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.



    1.Objeção. Litispendência. Alegada litispendência da ação individual com ação coletiva anterior ajuizada por sindicato. Não ocorrência. O ajuizamento de ação coletiva não induz litispendência para ajuizamento de ações individuais. Objeção repelida.



    2. Mérito. Servidor público do Município de Piracicaba. Médico plantonista. Pretensão ao recebimento do 'abono desempenho', instituído pela Lei Municipal nº 3.925/95, com reflexos em férias, décimo-terceiro salário e licença-prêmio. Admissibilidade. Requisitos da Lei n. 3.925/95 preenchidos. Recebimento do adicional plantão por médicos plantonistas, nos termos da Lei Municipal n. 6.569/2009 que não impede o pagamento do 'abono-desempenho', conquanto se trata de verbas de natureza distintas, ou seja, tem fatos geradores distintos. Precedente.



    3. Direito, outrossim, de reflexo do 'abono-desempenho' no pagamento de verbas como férias, férias-prêmio e licenças relacionadas no artigo 66, da Lei n.º 1.972/72, incidindo, inclusive, sobre o 13.º salário. Tese fixada pela Turma Especial no julgamento do Tema12 IRDR.



    4. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência. Recurso voluntário não provido e remessa necessária desacolhida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 18; 29, caput; 30, inciso I; 37, caput; 39; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente